Tribunal: TJMT
Processo: 1010206-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
V I S T O S ,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus preventivo em benefício de Jean Lucas Oliveira Carmo, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Expõe o impetrante que, o paciente encontra-se segregado, por ter, supostamente, praticado as condutas previstas nos arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/06.
Alega que não há indícios de envolvimento do paciente nas condutas a ele imputadas, e que as provas colacionadas só indicam que ele estava “no lugar errado, na hora errada”.
Argumenta que a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, sem mencionar elementos concretos que justifiquem a adoção da medida.
Reclama que a decisão está baseada na materialidade e indícios de autoria, contudo em nenhum momento fora atestado que os objetos encontrados na residência do acusado “Junior” permaneciam sob a posse ou guarda do autuado.
Justifica que o beneficiário cumpre todos os requisitos para obtenção da revogação da prisão, eis que possui residência fixa, réu primário e trabalhador, e que não oferece risco a instrução processual ou a ordem pública, estando ausentes, portanto, os requisitos da prisão preventiva.
Sustenta que, levando em consideração as condições pessoais do Paciente e as circunstâncias do caso concreto, mesmo em caso de condenação, não será imposto o regime fechado, razão pela qual se torna desproporcional a manutenção da prisão.
Aduz que, em virtude da pandemia de coronavírus– COVID-19 a medida extrema não é a melhor solução ante o elevado risco de contaminação e morte no ambiente carcerário, e que tal situação, por si só autoriza a concessão da liminar diante da necessidade de evitar aglomeração no sistema penitenciário, conforme recomendação 62 do CNJ.
Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente, para conceder a liberdade ao paciente, confirmando, no mérito, a revogação da prisão, em definitivo, (Id. 42185488). Juntou documentos.
Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 42782020). Informações juntadas (Id. 43640966/972).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
A denúncia narra os seguintes fatos:
“Conforme Inquérito Policial, no dia 30 de março de 2020, durante calamidade pública, por volta das 17h, na Rua Luís de Matos, no. 75, bairro Cidade Alta, em Cuiabá/MT, o denunciado Ricardo Augusto da Silva Gomes vendeu a Diego de Oliveira Rodrigues 01 (uma) porção de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (laudos 3.14.2020.65048-01 e 3.14.2020.65467-01). Na mesma data e local, os denunciados Junior Alves de Campos, Werviton Thiago Leão Gomes e Jean Lucas Oliveira Carmo, em concurso de agentes, tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 19,78 g (dezenove gramas e setenta e oito centigramas), 11 (onze) porções de maconha, com massa de 139,50 g (cento e trinta e nove gramas e cinquenta centigramas), e 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 22,90 g (vinte e dois gramas e noventa centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudos 3.14.2020.64924-01 e 3.14.2020.65271-01).
De acordo com o apurado no caderno investigativo, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes recebeu notícias de que, na residência localizada na Rua Luís de Matos, n. 75, bairro Cidade Alta, nesta capital, ocorria o tráfico de drogas, cuja suspeita de autoria recaía sobre o indivíduo conhecido como “Fuli”. Um desses relatos foi registrado pelo Centro Integrado de Segurança Pública (CIOSP) com o no. 1368/2020, no dia 27/03/2020, sendo indicado que havia chegado um pacote de droga no bairro Cidade Alta e que o indivíduo “Fuli” era um dos suspeitos do comércio desse tipo de material.
Por essa razão, os investigadores realizaram diversas diligências no local, sendo possível perceber que um indivíduo, posteriormente identificado como o denunciado Ricardo Augusto da Silva Gomes, vendeu uma porção de droga para o usuário Diego de Oliveira Rodrigues. Esse momento foi registrado pelos policiais civis por meio de vídeo.
Diante dessa situação, os agentes públicos aguardaram o momento oportuno e efetuaram a abordagem de Diego, ocasião em que o flagraram fazendo o uso do entorpecente anteriormente comprado, sendo apreendida a porção de pasta base junto a um cachimbo artesanal. Os policiais não lograram êxito na prisão de Ricardo naquele instante.
Na sequência, os investigadores dirigiram-se à residência onde o usuário Diego tinha comprado o entorpecente. No imóvel, encontraram os denunciados Júnior Alves de Campos, vulgo Fuli, Jean Lucas Oliveira Carmo e Werviton Thiago Leão Gomes. Naquela moradia, os policiais apreenderam 01 (uma) porção de cocaína, 11 (onze) porções de maconha, 01 (uma) porção de ácido bórico, a quantia de R$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais), 01 (uma) máquina de cartão “cielo”, 01 (um) simulacro de arma de fogo, 01 (um) rolo de plástico filme, 02 (dois) veículos VW Gol (placas NPQ2400 e JZY2281), automóveis utilizados para a prática do tráfico de drogas.
Segundo levantamento realizado pelos policiais civis, o ponto de venda de drogas era mantido pelo denunciado Junior Alves de Campos, vulgo “Fuli”, com o apoio de Jean Lucas Oliveira Carmo e Werviton Thiago Leão Gomes, que se associaram para a comercialização, realizando entregas, fato este observado durante as diligências e confirmado pelo usuário Diego.
Interrogado pela autoridade policial, o denunciado Júnior Alves de Campos confessou que, por necessidade financeira, praticava o tráfico de drogas. Alegou que comprava a droga em maior quantidade, embalava em pequenas porções e vendia por R$ 10,00 (dez reais) cada.
Por sua vez, o denunciado Werviton negou a propriedade da droga, alegando que morava em uma casa localizada aos fundos. Disse que não sabia que seu cunhado Junior estava vendendo drogas, mas admitiu que faziam o consumo de entorpecentes juntos.
O denunciado Jean Lucas afirmou que não morava no local e que ali estava apenas para vender pipas para Werviton e Junior. Informou que sabia que os referidos indivíduos eram usuários, informando que desconhecia o fato de eles serem traficantes.
Por fim, o denunciado Ricardo Augusto, ao ser procurado pelos policiais civis, admitiu que era a pessoa que apareceu no vídeo vendendo a droga para Diego. Em seu interrogatório perante a autoridade policial, alegou que era mero usuário de drogas, revelando que Junior, Werviton, Jean Lucas e até mesmo Diego eram traficantes.
O usuário Diego admitiu que comprara a droga na casa do “traficante Fuli” (denunciado Junior), mas, quando saiu com o cachimbo na mão e se preparava para o consumo do entorpecente, fora preso pelos policiais civis. Afirmou que tinha pago o valor de R$ 8,00 (oito) reais) pela porção de pasta base, que fora entregue através do portão da casa do indivíduo “Fuli”. Ele relatou que o Jean Lucas e Werviton trabalhavam como “Uber” ambos faziam o “corre de drogas”.
Destarte, a existência de prévias informações, corroboradas por monitoramento realizado pelos investigadores e pelo vídeo do denunciado Ricardo vendendo o entorpecente ao usuário, a apreensão de variada e expressiva quantidade de tóxicos, materiais para preparação de porções e alta quantia em dinheiro, são elementos que demonstram que havia entre eles uma associação para a prática reiterada do tráfico de drogas.
Ressalta-se que os denunciados, para a prática do delito, aproveitaram-se do momento em que os esforços do Estado e da população estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial.
(...)”. (Id. 43640968).
Inicialmente, consigno que a negativa de autoria pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para a liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não praticou as condutas a ele imputadas, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.
Logo, neste momento, não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e inequívoca ilegalidade, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Verifica-se na decisão combatida (Id. 42194951), que a autoridade judiciária acoimada coatora, após verificar que estavam presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, concluiu ser necessária a manutenção da segregação, em razão da gravidade dos crimes imputados (tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas), evidenciada pela quantidade e variedade de droga apreendida na residência que o paciente se encontrava no momento da abordagem.
Conforme consta, na ocasião foram apreendidos 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 19,78 g (dezenove gramas e setenta e oito centigramas), 11 (onze) porções de maconha, com massa de 139,50 g (cento e trinta e nove gramas e cinquenta centigramas), e 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 22,90 g (vinte e dois gramas e noventa centigramas), além de dinheiro, inclusive, com notas de trocado, um simulacro de arma de fogo, uma máquina de cartão Cielo, uma balança de precisão, um trombone de vara e um rolo de plástico filme e a quantia de R$ 1.620,00 (mil, seiscentos e vinte reais), além de 02 (dois) veículos VW Gol (placas NPQ2400 e JZY2281), que segundo as denúncias anteriormente recebidas, são automóveis utilizados para a prática do tráfico de drogas, elementos que concretamente denotam necessidade de se resguardar a ordem pública, em face do risco de reiteração delitiva, ou seja, provável atividade típica de verdadeira empresa de mercancia , resultante de dedicação a essa espécie de comércio penalmente relevante e, portanto, irrecomendável a liminar liberatória ou de sucedâneo, para o desencarceramento pretendido .
Assim, diante da cognição sumária que norteia este decisum, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, tampouco a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo a legalidade do flagrante sido apreciado no juízo de origem, pronunciando-se pela inexistência de vícios ou ilegalidade.
Quanto às condições pessoais, ocupação lícita, residência fixa, bons antecedentes, entre outros, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 205.063/DF, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 03/08/2011).
No que tange às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Dispõe os artigos 4o e 5o da referida Recomendação (grifo nosso):
Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;
III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.
Art. 5o- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;
Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.
Muito embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.
No presente caso, não se verifica qualquer indicativo de que o paciente faça parte do “grupo de risco”, bem como não foram juntados aos autos qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ. Tampouco há nos autos a notícia ou comprovação da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso.
Portanto, dentro de um juízo de risco e não de certeza entendo que o indeferimento da liminar liberatória ou de substituição, é a solução adequada, restando o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as imprescindíveis informações, devendo o douto Magistrado apresentar considerações e documentos de caráter jurídico imprescindíveis à análise das teses levantadas na impetração, indicando, com base em dados concretos dos autos e de forma individualizada, a fundamentação utilizada no decreto preventivo, esclarecendo quanto ao risco de reiteração delitiva citado na decisão e quanto a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.